Tribunal: TJPA
Processo: 0801452-63.2025.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801452-63.2025.8.14.0133

APELANTE: MARCELO SILVA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO.
ART. 157, § 2º, VII, DO CPB.

Fato
: Crime de roubo, praticado pelo ora apelante na via pública quando, fazendo uso de uma faca abordou dois adolescentes e os ameaçou para que entregassem seus celulares, fugindo em seguida em uma bicicleta.

Tese defensiva
: Nulidade do reconhecimento uma vez que não se deu em conformidade com o que determina o art. 226, do CPP. Absolvição por ausência de provas, revisão da dosimetria e decote da majorante.

Questão em análise:
Se é válido o reconhecimento do apelante pelas vítimas, se há nos autos provas suficientes a subsidiar o édito condenatório, se a dosimetria se mostra escorreita e se há provas acerca do uso de arma branca na ação delitiva.

Razão de decidir:

O reconhecimento do apelante pelas vítimas se deu na fase inquisitorial e também em juízo, sendo aquele preso
na posse da
res furtiva
, sendo, sob tais circunstâncias,
dispensável o reconhecimento formal, nos moldes do artigo 226, do código de processo penal, quando não há nenhuma dúvida quanto a autoria, principalmente quando a vítima descreve prévia e pormenorizadamente
as características pessoais do suspeito, informa detalhes de suas vestimentas e o agente é preso na posse dos bens roubados, como no caso dos autos.

Impossível a
absolvição quando
materialidade e autoria se mostram devidamente comprovadas pelo depoimento prestado pelas vítimas, que se mostraram firmes e concisas a apontar o apelante como autor do delito, sendo seus depoimentos corroborados pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do apelante ainda na posse da
res furtiva
.

Dosimetria que se mostra escorreita, não havendo irregularidade na utilização de condenação cujo prazo depurador já transcorreu para macular os antecedentes do réu, assim como na utilização de condenação antiga, mas cujo trânsito em julgado é recente, como agravante a pena, pois ainda não transcorrido o prazo de 05 anos a partir do cumprimento da pena.

O uso de uma arma branca, faca, na ação delituosa foi relatado pelas vítimas, sendo o artefato apreendido em poder do apelante, não havendo como ser decotada a majorante da condenação, pois em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima tem especial relevância, principalmente quando corroborada por outros meios de prova.

Dispositivos citados
: CP, art. 157, § 2º, VII; art. 59.

Jurisprudência citada
:
TJ-MG - Apelação Criminal: 00108842020218130324, Relator.: Des .(a) Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 21/03/2024;
STJ - AgRg no REsp: 1963909 SP 2021/0318842-5, Data de Julgamento: 20/09/2022;
STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024;
TJ-PE - Apelação Criminal: 00087175220208170001, Relator: JOSE VIANA ULISSES FILHO, Data de Julgamento: 16/10/2024;
TJ-AC - APR: 00026241720208010002 AC 0002624-17.2020.8.01.0002, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 25/01/2022.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
MARCELO SILVA DIAS
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou a cumprir pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 01 (um) salário mínimo, a título de danos morais, em favor da vítima, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2°, VII,

do CPB
.

Narrou a denúncia, ID 29217713, que, de acordo com o IPL, no dia no dia 20 de março de 2025, por volta das 22h, o apelante, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (faca), subtraiu dois aparelhos celulares pertencentes às vítimas R.R.D.L.C., de 14 anos, e A.L.F.D.A., de 11 anos, fato ocorrido na Rua Decouville, nas imediações da Escola Tereza D’Ávila, em Marituba.

Relatou que as vítimas caminhavam juntas pela via pública quando foram surpreendidas pelo apelante, que conduzia uma bicicleta verde e trajava camisa cinza, e sacou uma faca de cozinha com cabo plástico vermelho e ordenou que as vítimas entregassem seus aparelhos celulares, no que foi prontamente atendido, se evadindo em seguida rumo à Passagem Nova.

Que pouco após o ocorrido uma viatura da ROTAM, que patrulhava a região, foi abordada pelas vítimas que narraram detalhadamente os fatos, tendo os policiais identificado, pela proximidade temporal e as características relatadas, um indivíduo com as mesmas características que tinham avistado pouco antes do relato das vítimas e realizaram imediatamente o cerco e acompanhamento tático, sendo o criminoso localizado em uma área de invasão na Passagem Nova e, ao perceber a aproximação da guarnição, tentou empreender fuga, mas foi alcançado e detido e durante a busca pessoal foram encontrados em sua posse: 01 (um) celular Motorola Moto G7, vermelho; 01 (um) celular Samsung A03 Core, verde; e 01 (uma) faca de cozinha com cabo vermelho, objetos esses prontamente reconhecidos pelas vítimas como sendo os bens subtraídos e a arma utilizada no crime.

Na delegacia o ora apelante se apresentou como Marcelo Nascimento Silva, numa tentativa de ocultar sua identidade, mas foi posteriormente identificado pelos sistemas internos da Polícia Civil e confirmado se tratar da pessoa de Marcelo Silva Dias, ora apelante.

As vítimas foram ouvidas em escuta especializada e reafirmaram, com firmeza e coerência, os fatos narrados, afirmando ser o apelante o autor do delito, assim como reconheceram os objetos recuperados.

Perante a autoridade policial o ora apelante negou a autoria delitiva, afirmando que o crime fora praticado por um elemento de vulgo “overdose”, morador da região da invasão do Decouville, informando sua descrição física, e que deu nome falso por temer ser morto.

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, VII, c/c art. 61, II, “h”, e art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal, além de indenização às vítimas.

Em ID 29217714, recebimento da denúncia.

Em ID 29217770, resposta à acusação.

Em ID 29217771, mantido o recebimento da denúncia.

Mídia da audiência, contendo alegações finais orais, em ID 29217790/804.

Em ID 29217785, alegações finais da defesa.

Em ID 29217805, sentença penal condenatória que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, VII do CP, restando sua pena cominada em
07 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão e 84 dias-multa,

a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de valor equivalente a um salário mínimo a cada uma das vítimas a título de indenização.

Em suas razões recursais, ID 29217822, por meio da Defensoria Pública, visa o apelante que se promova sua absolvição por ausência de provas e se reconheça a nulidade do seu reconhecimento pelas vítimas pois este se deu em desacordo com o que determina o art. 226 do CPP, e, em tese subsidiária, a revisão da dosimetria afirmando não haver nos autos cópia da certidão de trânsito em julgado da condenação definitiva que maculou os antecedentes do réu, e que este seria do ano de 2009, não podendo ser utilizado em razão do longo decurso de tempo, da mesma forma como ocorreu na segunda fase da dosimetria onde teve o apelante agravada a pena por processo de cerca de 15 anos, bem como para decote da condenação da agravante por ausência de prova, além do relato das vítimas, de que o delito se deu com uso de arma branca, faca.

Em contrarrazões, ID 29217824, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 29655342, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal interposto em favor
MARCELO SILVA DIAS
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou a cumprir pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 01 (um) salário mínimo, a título de danos morais, em favor da vítima, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2°, VII,

do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo à sua análise.

Da Nulidade do Reconhecimento

Alega o apelante nulidade processual
diante da irregularidade do seu reconhecimento, que não teria obedecido os ditames do art. 226 do CPP.

Em que pese o esmero defensivo em formular sua tese tenho que razão não lhe assiste,
não havendo como ser reconhecida a alegada nulidade, pois como se depreende dos autos o ora apelante foi preso na posse dos objetos roubados das vítimas adolescentes - dois aparelhos celulares, vindo a ser reconhecido pelas vítimas pouco após sua prisão por policiais militares que estavam em ronda às proximidades do local do crime e foram acionados pelos adolescentes que o descreveram, assim como a roupa e a bicicleta que usava, além da faca usada para cometer o delito, como se comprova dos autos do IPL, acostado em documento de ID 29217692, onde as vítimas, ouvidas em escuta especializada, afirmaram não ter qualquer sombra de dúvida acerca da autoria delitiva por parte do ora apelante que, armado com uma faca, as abordou na via pública e exigiu que entregassem seus aparelhos celulares, não havendo que se falar em nulidade ante o reconhecimento do apelante não ter se dado em conformidade com o que determina o art. 226, do CPP uma vez que outros meios comprovam a autoria delitiva.

A jurisprudência pátria é pacífica em afirmar que em tal circunstância – prisão do réu na posse da
res furtiva
-, cabe à defesa apresentar justificativa plausível a tal ocorrência, pois este fator resulta na inversão do ônus da prova, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -- FURTO - PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE PORTANDO A RES FURTIVA - INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA VEROSSÍMIL PARA A POSSE ILÍCITA - CONDENAÇÃO CONFIRMADA - PENA INFERIOR A 04 ANOS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - ABRANDAMENTO DO REGIME PRSIONAL PARA O SEMIABERTO -
Tendo o réu sido preso em flagrante portando a res furtiva e sendo contraditórias e não comprovadas as justificativas por ele apresentadas quanto à aludida posse, sua condenação pela prática do delito de furto afigura-se acertada, não havendo que se falar em absolvição ou em desclassificação
para o tipo penal previsto no artigo 169, § único, inciso II, do Código Penal - Fixada a pena em patamar inferior a 04 anos e sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, é possível a imposição do regime prisional semiaberto, mesmo tratando-se de réu reincidente, conforme enunciado da Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00108842020218130324, Relator.: Des .(a) Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 21/03/2024, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO ACUSADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TENTATIVA - INOCORRÊNCIA - MOMENTO DA CONSUMAÇÃO - INVERSÃO DA POSSE - DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. Em sede de crimes patrimoniais, a apreensão da res furtiva em poder do acusado opera a inversão do ônus da prova, passando a ser do réu o ônus de explicar e provar os fatos que alega, sob pena de ser mantido o édito condenatório. O furto/roubo considera-se consumado tão logo a coisa subtraída saia da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ingressando na do agente. Não se exige a posse mansa e pacífica, mas, apenas, a retirada do bem da esfera de disponibilidade do ofendido, ainda que por breve espaço de tempo ainda que seguida de perseguição. (TJ-MG - APR: 10024160804142001 MG, Relator.: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 16/10/2019, Data de Publicação: 23/10/2019)

A posse da coisa roubada pelo réu é, portanto, uma daquelas exceções legais às formalidades legais, nos termos do art. 226, do CPP, não havendo que se falar em qualquer nulidade dos atos processuais, mormente quando as vítimas reconhecem o autor do delito sem sombra de dúvidas, como no caso dos autos.

Acerca da validade do reconhecimento do réu e possibilidade de condenação em casos como o que se analisa é a pacífica jurisprudência. Veja-se o julgado a seguir colacionado,
in verbis:

E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – NÃO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA –
PRÉVIA DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS PESSOAL E INDUMENTÁRIA DO SUSPEITO – APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA
– 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
APREENSÃO DA RES FURTIVA COM O ACUSADO – RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO
– DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE ROUBO EM FACE DAS DUAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – ÚNICA AÇÃO PRATICADA CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES (ESTABELECIMENTO COMERCIAL E FUNCIONÁRIA DO LOCAL) – CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1)
O reconhecimento pessoal firmado na fase inquisitorial pode e deve ser utilizado como elemento de convicção para a condenação quando alicerçado na prisão em flagrante delito, após prévia descrição pormenorizada das características pessoais do suspeito, mormente se a res furtiva foi apreendida em sua posse no momento da prisão em flagrante, a corroborar a autoria delitiva
. 2) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha às declarações da vítima em consonância com os depoimentos dos policiais, além do reconhecimento pessoal do réu confirmado em juízo e apreensão da res furtiva em sua posse, elementos suficientes para ensejar a condenação. 3) Demonstrado que por meio de única ação, o apelante lesionou patrimônios pertencentes a vítimas distintas (estabelecimento comercial e funcionária do local), incide a regra prevista no art. 70, do Código Penal, como bem fixado na sentença. 4) Recurso desprovido. (TJ-MT 10149784120218110003 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/07/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/07/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 42, 66, 70, 155, 157, § 2º, II, E 180, TODOS DO CP, E 155, CAPUT, 386, VII, 387, § 2º, TODOS DO CPP. TESE DE NULIDADE.
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES
. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO OU RECEPTAÇÃO. NECESSÁRIA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE DECOTE DO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTOS CONCRETOS APRESENTADOS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. CONCURSO FORMAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. LESÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. 1. O Tribunal de origem dispôs que, no caso dos autos, era mesmo dispensável a realização de reconhecimento formal, uma vez que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria.
As providências enumeradas pela lei processual penal (artigo 226 do Código de Processo Penal) devem ser adotadas nos casos em que existam dúvidas, diante de meros indícios acerca da autoria de um crime, hipótese em que pode ser necessário submeter o suspeito a reconhecimento, situação à qual não se enquadra o presente caso
(fls. 424/426). 2.
A autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos
, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria. 3. Jurisprudência do STJ: Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que"o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]
Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes
(...) Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1963909 SP 2021/0318842-5, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022)

Ademais,
o art. 226 do CPP afirma que o reconhecimento de pessoa ocorrerá quando houver necessidade, o que não é o caso em apreço ante as circunstâncias em que se deu a prisão, bem como pelo fato de haver nos autos outros meios de prova aptos a comprovar a autoria delitiva,
não havendo que se falar em nulidade do reconhecimento uma vez que além deste ter ocorrido em sede inquisitorial, sendo ratificado em Juízo, outros meios de prova foram colacionados aos autos, não sendo relevante ao caso o fato de ter sido o apelante em local diverso daquele onde ocorreu o crime uma vez que ele, em uma bicicleta, se evadiu do local tão logo tomou posse dos bens das vítimas, não havendo que ser dado provimento a este ponto do apelo.

Da Absolvição

Busca o ora apelante sua absolvição por alegada ausência de provas, pedido ao qual não há como ser dado provimento uma vez que são fartas as provas dos autos a comprovar ser ele o autor da conduta criminosa da qual dois adolescentes foram vítimas.

Como ao norte consignado, o ora apelante foi preso ainda na posse da
res furtiva
, sendo de pronto reconhecido pelas vítimas logo após sua prisão.

As vítimas foram ouvidas em Juízo, depoimento especial cuja mídia se encontra nos autos, e ratificaram o reconhecimento do apelante, relatando R.R.D.L.C, que estava em companhia de A.L.F.D.A, e que o crime ocorreu logo após terem saído do treino de jiu-jítsu; que estava esperando por sua tia que os buscaria, mas que decidiram ir andando e foram abordados por um assaltante de bicicleta que apontou uma faca para o peito de A., e roubou seus celulares; que acionaram a polícia, e o assaltante foi localizado com os celulares, tendo a vítima A.L.F.D.A, declarado que estava voltando para casa com um amigo após o treino de jiu-jítsu e que o assaltante primeiro passou de bicicleta olhou e depois voltou; que ele estava com uma faca e subtraiu os celulares e foi embora e logo em seguida passou uma viatura e acionaram os policiais e que os celulares foram encontrados,

tendo ambas afirmado ter reconhecido o apelante como aquele que portando uma faca as abordou e exigiu que entregassem os celulares.

Os policiais militares que participaram das diligências que culminaram com a prisão do ora apelante em flagrante, PM’s Diego Rodrigo Pinheiro Lima e Claudio Max Dias Silva, prestaram depoimentos convergentes na medida em que declararam em juízo que a guarnição que ocupavam foi acionada por dois adolescentes que haviam acabado de ser roubados por um homem armado com uma faca e que ele subtraiu seus celulares e passaram a descrever o criminoso; que após receberem as características do suspeito e o relato do ocorrido a equipe passou a realizar diligências

e obtiveram êxito na localização e abordagem do suspeito, com quem foram encontrados os pertences roubados e a faca utilizada no crime, o que levou à sua prisão e posterior reconhecimento pelas vítimas.

Em Juízo, mídia nos autos, o ora apelante negou a autoria delitiva.

Dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual tem-se que a prova testemunhal acusatória – depoimento das vítimas e dos policiais que participaram das diligências que culminaram na prisão do ora apelante, foram firmes e seguros em afirmar ser o apelante o criminoso que, em uma bicicleta, abordou as vítimas na rua e as ameaçou com uma faca de cabo vermelho para que entregassem seus aparelhos celulares, se evadindo em seguida, sendo localizado e preso logo após o fato ainda na posse do produto do roubo, tendo as vítimas o reconhecido sem sombra de dúvidas.

Denota-se, portanto, fartamente comprovada a tese acusatória, pois dos relatos prestados em Juízo restou provado ser o ora apelante o autor da conduta delitiva, sendo encontrado em seu poder, no momento de sua prisão, o produto do roubo, não havendo que se falar em ausência de provas para a condenação.

Ressalto que os policiais militares que participaram das diligências que culminaram na prisão do ora o ora apelante efetivamente não presenciaram o crime, contudo, foram informados pelas vítimas dos fatos, das características físicas, das vestimentas e da bicicleta do apelante e o localizaram e prenderam em flagrante, na posse da
res furtiva
, bem como presenciaram quando foi reconhecido como autor do crime praticado, e
o depoimento prestado por policial militar em decorrência do seu trabalho, associado ao relato das vítimas, se mostra como elemento probatório que serve de sustento à condenação na medida em que suficiente à formação do convencimento do juízo acerca da autoria do delito,
se mostrando válidas e aptas a subsidiar o édito condenatório as provas colacionadas aos autos.

Sobre a validade e especial relevância a ser dada ao depoimento da vítima em crimes de natureza patrimonial, uma vez que em regra é cometido longe dos olhares de outros, principalmente quando corroborado por outros meios de prova, é a jurisprudência. A saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. Havendo congruência nas declarações da vítima, além de o reconhecimento na fase de inquérito, ter sido ratificado em juízo, é inviável falar em insuficiência probatória quanto à autoria do crime de roubo, até mesmo porque é cediço que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima ostenta relevo especial e a palavra do policial ostenta presunção de veracidade e legitimidade. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0010704-74.2019 .822.0501, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Jorge Leal, Data de julgamento: 05/07/2023 (TJ-RO - APR: 00107047420198220501, Relator.: Des. Jorge Leal, Data de Julgamento: 05/07/2023)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa . Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS, TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DAS DEFESAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 2. Na espécie, não há que se falar nulidade dos reconhecimentos pessoais, tendo em vista que os referidos meios de prova estão aptos para a identificação dos acusados e para a fixação da autoria delitiva (devida observância às regras probatórias previstas no art. 226 do CPP), além de estarem corroborados por outros elementos probatórios. 3. Não restou verificada a inépcia da peça acusatória, tendo em vista que esta cumpriu à risca os ditames do art. 41 do CPP, com toda a exposição do fato criminoso e suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol de testemunhas, nos exatos termos conforme consta do relatório. Não havendo que se falar em falta de justa causa para o recebimento da denúncia com a consequente condenação do apelante. Assim, rejeitam-se as preliminares aventadas. 4.
A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos, tendo em vista que, in casu, a vítima reconheceu dois dos três elementos que a roubaram
. 5. O conjunto probatório é uníssono no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do crime de roubo, uma vez que restou evidenciada a dinâmica dos fatos de forma harmônica e coerente a partir do depoimento da vítima e das testemunhas, aliado ao fato de os apelantes terem sido presos em flagrante na posse da res furtiva. Portanto, afasta-se o pleito absolutório. 6. O regime para o início de cumprimento da pena deve ser alterado para o semiaberto, com fundamento no art. 33, §2º, do Código Penal, tendo em vista que se trata de réus tecnicamente primários e não ostentam maus antecedentes. 7. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS e, no MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. Regime de cumprimento de pena alterado. (Processo
nº.
07118847220218070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022).

Assim, andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos e de onde se observa
que não há uma culpabilidade mínima acerca da conduta do apelante ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
não havendo que se falar em falta de provas para a condenação uma vez que comprovada a efetiva participação do ora apelante na conduta descrita pelo órgão ministerial e, da análise dos elementos de prova contidos nos autos, verifica-se que os argumentos da Defesa, concernentes à insuficiência de provas para a condenação, são frágeis e sem qualquer respaldo, tendo o conjunto probatório demonstrado de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito de roubo majorado, sendo o ora apelante o autor da prática criminosa.

Ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato apto a comprovar sua inocência, restando a tese de ausência de provas, isolada e sem amparo nos autos.

Da dosimetria

Quanto ao ponto, alega o impetrante que na primeira fase o magistrado considerou desfavorável ao apelante a circunstância relativa aos antecedentes, mas que não juntou aos autos a certidão de trânsito em julgado do processo a que se referiu, sendo este um feito do ano de 2009, já acobertado pelo direito ao esquecimento, tendo igualmente, na segunda fase da dosimetria, feito menção a um processo antigo, com cerca de 15 anos, cuja certidão de trânsito em julgado não foi acostada aos autos e da qual já decorreram mais de 05 anos, razão pela qual não pode ser utilizada como agravante, nos termos do art. 64, I, do CP, pleiteando pelo afastamento da majorante, pelo uso de faca (arma branca), uma vez que não há provas de sua utilização na conduta e não se presta a tal fim a palavra da vítima uma vez que não corroborada por qualquer outro meio de prova.

Para uma melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, especificamente no ponto concernente à dosimetria, vejamos:

“Diante do exposto e por tudo que consta dos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na DENÚNCIA
ofertada pelo Ministério Público do Estado do Pará para o fim de CONDENAR
MARCELO SILVA DIAS

pela prática do crime previsto no art. 157, §2, VII do CP

Passo à fixação da pena.

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB)

a.1)
Culpabilidade
: No caso em tela, vislumbro que a culpabilidade é ínsita à ordinária.

a.2)

Antecedentes
: O réu possui antecedentes criminais, tendo em vista que possui sentença definitiva, com data de trânsito em julgado em 04.07.2018, nos autos de n. 0025221-95.2009.8.14.0133. Ressalto que tal condenação não será analisada para fins de reincidência, eis que há outra condenação, também com trânsito em julgado, que servirá para esse fim.

a.3)
Conduta social
:

A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.4)

Personalidade
:

A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5)
Motivos do crime:
Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena-base.

a.6)
Circunstâncias do crime
:
In casu,
considero como normais ao delito em questão.

a.7)
Consequências do crime
:

No caso em tela, foram normais ao delito analisado.

Considerando que há uma circunstância judicial que prejudica o réu, aumento a pena em 1/8, e fixo a pena base no mínimo legal, a saber,
em
04 anos e 09 meses de reclusão e 54 dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Verifico a incidência da agravante da reincidência previstas no art. 62, I do CP, tendo em vista a condenação definitiva nos autos de n. 0032454-92.2008.8.14.0133, com trânsito em julgado ocorrido em 25.08.2021.

Diante disto, aumento a pena em 1/6, elevando-a ao quantum em 05 anos, 06 meses e 15 dias de reclusão e 63 dias-multa

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Considerando a incidência do §2, VII do art. 157, aumento a pena em 1/3, restando o quantum de
07 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão e 84 dias-multa.

d) PENA DEFINITIVA

Fica, portanto, o réu condenado à pena total de
07 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão e 84 dias-multa.
”

Tenho que também neste ponto não há que ser dado provimento ao apelo.

Apesar de a ação penal ao que o magistrado faz referência na primeira fase da dosimetria, processo nº. 0025221-95.2009.8.14.0133, ter mais de 16 anos, como alega o impetrante, seu trânsito em julgado só ocorreu no ano de 2018, sendo, portanto, possível sua utilização para macular os antecedentes do réu, não podendo somente ser utilizada como somente como agravante pela reincidência, pois conforme a jurisprudência pátria, uma sentença penal com mais de 5 anos de trânsito em julgado pode ser usada para negativar os antecedentes do réu, já tendo o STF e o STJ firmado entendimento de que as condenações antigas podem ser consideradas na primeira fase da dosimetria da pena como maus antecedentes, conforme o artigo 59 do Código Penal.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . 1. Apelação criminal interposta por EDUARDO JANSARO DA SILVA contra a sentença que o condenou pelos crimes de furto simples e falsidade ideológica, insurgindo-se exclusivamente contra a dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa dos antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a aplicabilidade dos antecedentes criminais como antecedente e agravante; (ii) verificar a correção da valoração negativa da personalidade do réu; (iii) estabelecer se as circunstâncias e consequências do crime foram adequadamente consideradas na fixação da pena-base; (iv) definir a fração adequada para aplicação das agravantes e atenuantes na segunda fase da dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . 3. Não pode ser considerada, para efeito de reincidência, condenação transitada em julgado há mais de cinco anos, contado o lapso temporal da data do cumprimento ou extinção da primeira condenação e o cometimento da infração posterior. 4. 4 . As condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos do cometimento do novo delito podem ser empregadas não como reincidência, mas sim como maus antecedentes. 5. 5. A valoração negativa da personalidade deve ser baseada em elementos concretos, não se sustentando fundamentação genérica quanto à astúcia do réu . 6. 6. As circunstâncias do crime, para serem consideradas desfavoráveis, devem refletir aspectos que extrapolem o tipo penal de furto, o que não foi demonstrado no caso. 7 . 7. As consequências do crime, para serem valoradas negativamente, devem transcender o resultado típico do delito, o que não foi evidenciado, especialmente considerando a restituição do bem à vítima e a ausência de prova de abalo psicológico significativo. 8. 8 . A aplicação das agravantes e atenuantes na segunda fase da dosimetria deve seguir o entendimento do STJ, aplicando-se a fração de 1/6 para cada agravante e atenuante, sem justificativa válida para frações diferentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 9. Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: “1. As condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos podem ser empregadas não como reincidência, mas sim como maus antecedentes. 2. A valoração negativa da personalidade do réu deve estar fundamentada em elementos concretos e específicos extraídos dos autos . 3. As circunstâncias do crime só podem ser consideradas desfavoráveis se refletirem aspectos que extrapolem o tipo penal. 4. As consequências do crime devem transcender o resultado típico para serem valoradas negativamente na dosimetria da pena . 5. A aplicação das agravantes e atenuantes na dosimetria deve observar a fração de 1/6, salvo se devidamente justificada a utilização de fator distinto, conforme entendimento jurisprudencial do STJ.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CP, art . 64, I; CP, art. 61, II, h; CP, art. 33, § 2º, c. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593818, Rel . Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18.08 .2020, DJe 23.11.2020; STJ, AgRg no REsp 2.059 .295/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023; AgRg no AREsp 2.198.448/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023; HC 472.654/DF, Rel . Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21.02.2019, DJe 11 .03.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação criminal, acordam os desembargadores componentes da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do relatório, votos e demais peças que integram o julgado. Recife, data da assinatura eletrônica. José Viana Ulisses Filho Desembargador relator 01(TJ-PE - Apelação Criminal: 00087175220208170001, Relator: JOSE VIANA ULISSES FILHO, Data de Julgamento: 16/10/2024, Gabinete do Des. José Viana Ulisses Filho (1ª CCRIM))

Portanto, não há qualquer ilegalidade na decisão proferida, pois para a figura dos "maus antecedentes", que é mais ampla, a condenação antiga ainda pode ser utilizada para agravar a pena-base.

É certo, como alega a defesa, que “
não se pode tornar perpétua a valoração negativa dos antecedentes, nem perenizar o estigma de criminoso para fins de aplicação da reprimenda, pois a transitoriedade é consectário natural da ordem das coisas, pois se o transcurso do tempo impede que condenações anteriores configurem reincidência, esse mesmo fundamento - o lapso temporal - deve ser sopesado na análise das condenações geradoras, em tese, de maus antecedentes
” (Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, nos autos do REsp n.1.707.948/RJ, julgado em 10/4/2018), contudo, a data do fato não pode ser analisada isoladamente, mas em conjunto com demais peças processuais, pois é possível que o agente tenha se evadido do distrito da culpa por longo período e o processo ficado suspenso, assim como interrompida a contagem do prazo prescricional, só vindo este a ser retomado muitos anos mais tarde, ou recorrido da sentença em todas as esferas judiciais, razão pela qual o trânsito em julgado da sentença e a execução da pena só ocorreria muito após a data do fato, não podendo tal data, portanto, ser isoladamente considerada.

Quanto à segunda fase da dosimetria, alega o impetrante que o magistrado se utilizou de processo antigo, com mais de 15 anos, cuja certidão não consta dos autos.

Não lhe advém razão.

Ao considerar a presença da agravante da reincidência em desfavor do apelante o magistrado se utilizou da ação penal nº 0032454-92.2008.8.14.0133, cujo trânsito em julgado ocorreu em 25.08.2021, não havendo que se falar em transcurso do prazo depurador de 05 anos, não sendo necessária a juntada aos autos de documento que ateste o cumprimento da pena, pois a certidão judicial positiva, acostada em ID 29217784 e 29217807, atesta a data do trânsito em julgado da sentença.

O marco inicial da contagem do período depurador é a data em que o indivíduo efetivamente termina de cumprir sua pena (privativa de liberdade, restritiva de direitos ou multa) ou quando a punibilidade é extinta por outra razão (como indulto, graça ou prescrição da pretensão executória), e a data do trânsito em julgado marca o momento em que a sentença se torna definitiva e passível de execução, de onde se deflui, no caso dos autos, que apenas 04 anos se passaram, não havendo que se falar em violação ao art. 64, I, do CP.

No tocante à terceira fase da dosimetria, busca o apelo que se decote da sentença a majorante do uso de arma, afirmando inexistir prova da utilização de qualquer artefato e que a palavra da vítima não serve, isoladamente, como meio de prova.

Também aqui não advém razão ao apelo.

As vítimas foram uníssonas em afirmar, desde o primeiro momento, quando abordaram a viatura policial e relataram aos policiais militares o ocorrido, que o criminoso portava uma faca e que esta tinha cabo vermelho, sendo tal artefato apreendido em poder do apelante quando de sua prisão, o que corroborou o relato das vítimas.

Assim, além de haver os relatos firmes e concisos das vítimas acerca da forma como se deu o crime, afirmando terem sido ameaçados pelo apelante com uma faca, o apelante foi preso em flagrante na posse do artefato, não havendo como se dar provimento ao apelo, pois totalmente improcedente o pleito.

Ademais, cediço é o entendimento jurisprudencial no sentido de que para comprovação da utilização de arma, de qualquer espécie, no crime de roubo é suficiente a palavra da vítima, sendo até mesmo a perícia prescindível à sua comprovação, bastando a tanto o relato da vítima que no caso em apreço foi robustecido pela apreensão do artefato em poder do réu, ora apelante, como se comprova do depoimento colhido nos autos, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, não havendo como se excluir a majorante do tipo, como pretendido pela defesa.

Acerca da questão é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DAS MAJORANTES RELATIVAS AO CONCURSO DE AGENTES E À ARMA BRANCA. DESCABIMENTO. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Evidenciado que o delito fora perpetrado por dois agentes, que agiram em coautoria, a incidência da majorante respectiva é medida que se impõe. 2. Com a edição e entrada em vigor da Lei 13.964/19, a majorante relativa ao emprego de arma branca foi reincluída no ordenamento jurídico. 3. Comprovado que os agentes portavam arma branca (faca) durante a execução do delito, conforme declarações da vítima, não há que se falar em decote da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma, eis que desnecessária a apreensão e perícia na arma para a incidência da referida majorante. 4. Recurso improvido. (TJ-MG - APR: 10024200356244001 Belo Horizonte, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
ROUBO MAJORADO
. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO
. 1. A premeditação do crime leva à maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade. 2. Deve ser mantida a análise desfavorável dos motivos do crime, se o roubo foi praticado com o fim de aquisição de drogas. 3. Mantém-se a análise negativa das circunstâncias do crime para exasperar a pena-base em razão concurso de pessoas. 4. Conforme entendimento firmado pela Terceira Seção dessa Colenda Corte Superior de Justiça,
a apreensão e a perícia da arma empregada no crime de roubo é dispensada para agravamento da reprimenda quando sua utilização for corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos
, como se afigura no caso sob análise. 5. Apelos conhecidos e desprovidos. (TJ-AC - APR: 00026241720208010002 AC 0002624-17.2020.8.01.0002, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/01/2022)

Assim, tendo restado comprovado - pelos depoimentos firmes e concisos das vítimas, assim como dos policiais ouvidos em Juízo, bem como pela prisão em flagrante do apelante na posse dos bens daquelas -, que o ora apelante praticou o crime de roubo e que para tanto foi utilizada arma branca, não há que se falar em absolvição e tampouco em decote da majorante da sentença, conforme fundamentação supra, devendo a condenação pelo crime de roubo majorado ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 18 de
dezembro
de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/12/2025